Tribunal: STF
Processo: RE 1382272
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal e outro(a/s). 



    Aduzem aplicável o Tema nº 546 da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porquanto se trata de auto de infração em razão da prática de transporte irregular de passageiros, sem autorização e mediante remuneração. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 22, XI, c/c 30, I, II e V, 32, § 1º, e 175 da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve o acórdão recorrido em razão da ausência de subsunção da situação verificada no caso concreto ao disposto no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, ao fundamento de que “o automóvel pertencente à sociedade empresária Novo Millenium Comunicação Ltda (marca Fiat Pálio, placa JGT6642) se enquadra na categoria de veículo de passeio, sem condições, portanto, de ludibriar os usuários dos serviços públicos de transporte coletivos”. 



    O acórdão está assim ementado: 



    “APELAÇÃO. CÍVEL. APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS E DER-DF. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da não incidência do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1285318 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09.4.2021 PUBLIC 12.4.2021). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora